Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o Mandado de Busca e Apreensão veicula simultaneamente a comunicação do devedor para retomada do veículo e a sua Citação. Prevê, ainda, que o prazo para pagamento seja contado a partir do cumprimento do mandado e o prazo para contestar tenha como termo a quo a juntada do mandado aos autos.
2. Recurso conhecido e não provido.